Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003680-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO CORREA - CPF: 057.268.201-85 (PACIENTE), 5a Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Extensão de liberdade provisória concedida a corréus. Inaplicabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Liberdade provisória concedida a corréus em semelhantes condições fáticas e processuais da paciente por extensão.

III. Razões de decidir

A extensão da liberdade provisória é incabível quando a situação fática e processual não é idêntica.

Paciente
acumularia funções de “gerente e lojista”
,
com atribuições de comercialização de substância entorpecente e o abastecimento de bocas de fumo
, enquanto os corréus exerciam uma só função, a distinguir as condutas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

N
ão cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva concedia a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual com o paciente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; CPP, arts. 312, 313.

Jurisprudência relevante:

TJMT, HC no 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019;
HC no 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003680-22.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

DRa CAMILA MICHELON

PACIENTE:

MARCOS ADRIANO CORREA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS ADRIANO CORREA

contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452).

A impetrante sustenta que o paciente
estaria na mesma situação jurídica dos corréus Lucas Pablo da Silva Prado, Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus, os quais foram beneficiados com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
a ensejar a extensão
.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por
“medidas cautelares alternativas”
(ID 267445797), com documentos (ID 267449755 ao ID 267455276).

O pedido liminar foi indeferido (ID 268051275).

O Juízo singular prestou informações (ID 276344361).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
. Crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Operação “
Recovery III
”. Fundamentação idônea. Pleito pela extensão da liberdade provisória concedida aos corréus. Inaplicabilidade. Extensão da liberdade provisória que se mostra incabível quando a situação fática e processual não é idêntica. Ausência de violação do art. 580 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 277546885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.10.2023, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nos termos das seguintes premissas:

I. DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

a) Em relação aos suspeitos Alexandre Martins de Oliveira, Ariane Rodrigues Schmidt, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Dandara Solana Fontinelles Ferreira, Fernando Santo da Silva, Francisco Oliveira da Silva, Hisla Bruna Santana Sampaio, Jonas Rodrigues da Silva Neto, Lucas Pires Graça Lemos, Luciano Luan Santos, Marcos Adriano Correa, Maritssa Ingridy da Silva Rodrigues, Michele Carolina Machado de Moura, Nelson Silva de Holanda Neto, Priscila Moreira Janis, Raul Wenderson de Souza Lima e Robson Júnior Jardim dos Santos.

Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em relação a alguns dos suspeitos, lavagem de dinheiro, além de indícios suficientes de que os indiciados Alexandre Martins de Oliveira, Ariane Rodrigues Schmidt, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Dandara Solana Fontinelles Ferreira, Fernando Santo da Silva, Francisco Oliveira da Silva, Hisla Bruna Santana Sampaio, Jonas Rodrigues da Silva Neto, Lucas Pires Graça Lemos, Luciano Luan Santos, Marcos Adriano Correa, Maritssa Ingrdy da Silva Rodrigues, Michele Carolina Machado de Moura, Nelson Silva de Holanda Neto, Priscila Moreira Janis, Raul Wenderson de Souza Lima e Robson Júnior Jardim dos Santos sejam os protagonistas de alguns dos delitos supracitados. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos relatórios de extração de dados e de diligências policiais (conforme documentos juntados nos ids. 131270222, 131270224, 131270223, 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493, 133110150 e ss. – Operação Recovery III), que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores de algumas das infrações penais.

Dos relatórios de investigação e relatórios técnicos (ids. 131270222, 131270224, 131270223, 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493, 133110150 e ss.), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas ao grupo criminoso.

Primeiramente, é importante ressaltar que há um conflito de facções criminosas nesta região, principalmente em Sorriso, envolvendo as organizações criminosas denominadas ‘Comando Vermelho’ e a facção dissidente ‘Tropa do Castelar/PCC’, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população. [...]

A prisão preventiva dos indiciados se justifica em suas periculosidades para a ordem pública, na medida em que teriam se associado para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, bem como as informações que apontam serem integrantes de facção criminosa.

A medida excepcional encontra-se devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados, evidenciada a partir do modus operandi de suas condutas, muitas vezes evidenciando profissionalismo e habitualidade delitiva, além de integrarem ou terem se associado a organização criminosa.

De acordo com o relatório de extração de dados telefônicas, verificam-se várias conversas dos alvos, nas quais fica perceptível a prática e/ou planejamento de vários crimes. Entre eles, cito o cometimento do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Conforme registrado pela Autoridade Policial, o grupo investigado é especializado no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a renda da facção criminosa Comando Vermelho (CV), financiando, dentre outras coisas, a compra de armas de fogo (conversa inclusive interceptada) e a prática de crimes violentos.

Destacou ainda que grupo criminoso investigado atua de forma sistemática, comercializando vultosa quantia de diversos tipos de drogas na cidade de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã, despejando mensalmente centenas de quilos de cloridrato de cocaína, pasta base de cocaína, ecstasy e maconha [...]

[...]

Em relação ao investigado Marcos Adriano Correa, vulgos ‘noturno/fabrício’, a Autoridade Policial registra que se trata de investigado gerente e responsável pela distribuição e venda de entorpecentes no bairro São José, no município de Sorriso/MT. Utiliza ele ainda a conta bancária da sua esposa Rafaela Gomes Lima para enviar pagamentos pelos entorpecentes recebidos de ‘zeka uburu’, sendo localizados vários comprovantes de pagamento com valores expressivos. [...]

Diante das inúmeras conversas telefônicas envolvendo a mercancia de entorpecentes e outros delitos, tem-se que a atuação do grupo criminoso é complexa e habitual, não cessando mesmo após a prisão de alguns dos envolvidos, uma vez que todos ou quase todos os envolvidos respondem e/ou foram condenados pelos crimes em tela (extrato de antecedentes criminais anexos), o que leva a crer e perceber que são contumazes na prática de crimes, efetuados sempre com o ‘aval’ da organização. [...]

Quanto aos investigados Luciano Luan Santos, Marcos Adriano Correa e Raul Wenderson de Souza Lima, conforme se apura das informações produzidas nos autos, vislumbra-se o alto grau de profissionalismo da conduta perpetrada por eles, que teriam formado uma sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, além de integrarem facção criminosa. As informações produzidas nos autos apontam que os investigados associaram-se para comercializar entorpecentes de forma habitual e reiterada, inclusive se afiliando a facção criminosa para tal, possuindo cadastro como lojista/traficante. [...]

Marcos Adriano Correa, pelo que as informações constantes dos autos apontam, seria o gerente responsável pelo Bairro São José, além de ser especializado na comercialização de Pasta Base de Cocaína (gordura), realizando pedidos de entorpecentes de forma reiterada. [...]

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos; d) para a garantia da ordem pública. [...]

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que os indiciados tenham cometido os delitos de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional — assim compreendido pelo fato de que as suas liberdades poderiam catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘periculum libertatis’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados. [...]

DISPOSITIVO Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância com parecer ministerial.

a) DECRETO a prisão preventiva em desfavor dos indiciados: [...]

11) Marcos Adriano Correa, vulgo ‘Noturno’, nascido em 24/09/1993, filho de Adriana Moreira Correa, inscrito no CPF sob o no 057.268.201-85, portador do RG no 67297420186/MA.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 242770198)

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 242775658).

Em 11.4.2024, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop recebeu a denúncia com a seguinte fundamentação:

“DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e inocorrentes as hipóteses de rejeição liminar (art. 395 do CPP), do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT, observo nos autos suporte probatório mínimo para o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA em todos os termos descritos, contra o(a)(s) acusado(a)(s) abaixo relacionados, pelos seguintes crimes: [...]

15) MARCOS ADRIANO CORREA, vulgo ‘NOTURNO’ e/ou ‘FABRÍCIO’, como incurso(a) no(s) delito(s) tipificado(s) no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei Federal no 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 242775659)

Em 2.7.2024, o juiz da causa substituiu a custódia preventiva dos corréus
Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus
por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA, DULCILENE BARBOSA DE JESUS)

Examinando a situação dos indiciados perante as acusações que lhes recai, concluo que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O artigo 316 do CPP reza que ‘O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’.

Corroborando o raciocínio: ‘(...) A prisão preventiva, como medida excepcional, entretanto, deverá ser revogada quando os fundamentos que a esteiam não mais subsistem pois, do contrário, passa a constituir execução antecipada de pena, configurando constrangimento ilegal (...)’ STJ – 5a T. HC 114.957/GO. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 04/02/2010. DJe 08/03/2010).

Atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade considero que não há nada a impedir a concessão da liberdade provisória ao acusado, desde que lhe seja imposta medidas cautelares. Esta é a redação do art. 321 do CPP, in verbis: ‘Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.’

Por sua vez, o art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal dispõe que: ‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.’

Dessa maneira, concluo que a imposição das medidas cautelares inseridas no artigo 319 do CPP se revela conduta mais adequada e proporcional, ao menos neste momento, a fim de que os acusados tenham maior vínculo ao processo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 316, parágrafo único, e 321, c/c 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO O DECRETO PRISIONAL dos acusados VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA e DULCILENE BARBOSA DE JESUS e CONCEDO-LHES a LIBERDADE PROVISÓRIA, contudo, considerando as circunstâncias dos fatos criminoso imputado aos acusados, a adequação da medida à gravidade dos crimes, e a necessidade de se garantir a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, APLICO-LHES as seguintes medidas cautelares:

i) Comparecimento a todos os atos do processo; ii) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês), para justificar as suas atividades; iii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iv) Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas deste processo; v) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h; vi) Monitoramento eletrônico (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4o do CPP.

Expeçam-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os acusados ser imediatamente colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.”
(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – ID 223658196)

Em 6.2.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de extensão da liberdade provisória para o paciente, nestes termos:

“II - DO PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO PELA DO ACUSADO MARCOS ADRIANO CORREA

A defesa do acusado MARCOS ADRIANO CORREA requereu a Extensão dos Efeitos da decisão proferida em 02.07.2024 (Id. 160846873 – autos PJe n°1015104- 09.2023.8.11.0040), que revogou a prisão preventiva de 06 (seis) acusados.

[...]

Com efeito, in casu, verifico que a situação do acusado MARCOS não se assemelha a dos corréus que tiveram a prisão preventiva revogada, não havendo portando a possibilidade de se aproveitar aquela decisão em benefício deste.

Outrossim, imperioso destacar que o acusado MARCOS é apontado dentro da associação criminosa como
‘gerente’ e ‘lojista’
, cujas atribuições, supostamente, eram a
comercialização de substância entorpecente e o abastecimento
de determinadas ‘
bocas de fumo’ (sediadas na cidade de Sorriso/MT)
”. [...]

Por essas considerações, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de MARCOS ADRIANO CORREA.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 267449785; PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – ID 173097183)

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu a extensão da liberdade para o paciente ao considerar que, em tese,
acumula funções de “gerente e lojista”
, com atribuições de
“comercialização de substância entorpecente e o abastecimento de [...] bocas de fumo [...] na cidade de Sorriso/MT”
, ao passo que os corréus beneficiados com a liberdade provisória exerceriam apenas uma função no grupo criminoso [
Lucas Pablo da Silva Prado seria “gerente” do tráfico
“na cidade de Ipiranga do Norte/MT”
,
Lucas Kaiqui Dal Magro, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus, seriam responsáveis pela venda de entorpecentes–“lojistas” –, em Sorriso/MT e Victor Gabriel da Silva Santos no bairro Jardim Primavera, em Sinop/MT],
a revelar que [o paciente] não está na mesma situação fático-jurídica.

Na ótica deste e. Tribunal, afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(HC no 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Com efeito,
“
não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (TJMT, HC no 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023).

Anote-se que, em 19.12.2024, no julgamento do HC 1027739-11.2024.8.11.0000, esta e. Primeira Câmara Criminal analisou as matérias relativas aos
pressupostos da custódia, condições pessoais favoráveis e inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas e manteve a custódia preventiva do paciente,
à unanimidade.

Nesse quadro, não se justifica a extensão da liberdade provisória à paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025